Tribunal: TJDFT
Processo: 0726540-68.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. PEDIDOS RECURSAIS INEXISTENTES NA PEÇA INICIAL. PEDIDO DA RECORRENTE SOMENTE REALIZADO EM RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMISSIBILIDADE. IRDR 9. JUIZADO FAZENDÁRIO COMPETENTE. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTERIOR À DATA DE VIGÊNCIA DA LEI 13.850/2019. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 09 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Conforme o teor da Lei n. 11.697/2008, com redação dada pela Lei n. 13.850/2019, as sociedades de economia mista não estão entre os entes capazes de litigar nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Dessa forma, os juizados especiais cíveis são competentes para o processamento e julgamento dos feitos com menor complexidade quando uma das partes for sociedade de economia mista do Distrito Federal, ou seja, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. De igual modo é a inteligência do o art. 5o, II da Lei 12.153/09 e o teor do IRDR 09.

3. Evidencia-se que a regra de transição disposta no art. 4o. da Lei n. 13.850/2019, é limitada às ações que tramitaram nas Varas de Fazenda Pública, nas quais restou vedada a redistribuição. Contudo, na presente hipótese, o feito nunca tramitou na Vara da Fazenda Pública, pois antes que houvesse definição sobre o juízo competente, houve suspensão do processo e consequente modificação legislativa. Desse modo, não se aplica a exceção mencionada. A regra geral é que a norma que define competência entre em vigor imediatamente, tornando competente quem não o era, ressalvada a validade dos atos já praticados. Os casos de “perpetuatio jurisdicionis” se restringem à competência relativa. Neste sentido o Código de Processo Civil: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”. Assim, não tendo o feito tramitado perante a Vara da Fazenda Pública, a competência se define, na forma da Lei n. 13.850/2019, motivo pelo qual um dos Juizados Especiais da Circunscrição de Samambaia é competente para processar e julgar o feito, haja vista ser local da prestação do serviço e do domicílio da autora.

4. Outrossim, no caso sob análise, o processo foi julgado por juízo incompetente, ensejando, portanto, a redistribuição do feito para o juízo competente, com aproveitamento dos atos praticados na origem, nos termos do art. 64 do CPC. Entretanto, presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do CPC. Passo, então, a analisar o mérito recursal.

5. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça.

6. Em suas razões recursais, a recorrente informa que contratou empréstimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) com o recorrido. Narra que inadimpliu parcela em novembro de 2015 de contrato de empréstimo firmado, todavia salienta que a parte recorrida descontou três parcelas na sua conta corrente, adimplindo o débito referente ao mês não pago. Assevera que o Banco efetuou protesto ilegalmente no valor de R$ 2.564,70 (dois mil quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos) e seu nome foi inserido no serviço de proteção ao crédito - SERASA. Defende que é dever do recorrido entregar a anuência de quitação de contrato. Sustenta, ainda, que é responsabilidade do recorrido a retirada do nome da recorrente do cadastro de proteção ao crédito. Requer indenização por danos morais devido ao

grande lapso temporal em que a recorrente ficou com seu nome negativado.

7. O recorrido apresentou contrarrazões ID. 2034574. No mérito, defende a higidez da decisão recorrida, visto que a recorrente somente teria quitado a integralidade da parcela referente ao mês março de 2016, em abril do mesmo ano.

8. Defiro os benefícios da gratuidade judiciária.

9. Do mérito. Em suas razões recursais, a recorrente pede unicamente que seja a parte recorrida obrigada a lhe indenizar, a título de danos morais, decorrentes de sua inclusão no serviço de proteção ao crédito. Todavia, na peça inicial, por mais que seja mencionada a inclusão de seu nome no SERASA, os pedidos delineados denotam que todo o pleito decorre da obrigação do recorrido de cancelar o protesto junto ao 3o Ofício de Notas e Protesto de Taguatinga, a declaração de inexistência do débito junto a instituição financeira e sua responsabilidade civil pelo protesto irregular.

10. Na inicial não consta pedido indenizatório embasado no fato de inscrever a recorrente nos sistemas de proteção ao crédito. As questões não abordadas na inicial não podem ser conhecidas em sede de recurso, por não se enquadrarem na permissão do art. 1.014 do CPC, que veda a inovação recursal. Cabe ao órgão julgador, ao proferir sentença, decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo conceder à parte providência além da requerida na peça de ingresso. No caso em comento, verifica-se inovação recursal quanto ao pedido da parte recorrente de indenização por danos morais referente a responsabilidade do credor pela retirada do nome da devedora do cadastro de proteção ao crédito, pois tal pleito não foi formulado na peça de ingresso. Irretocável, desse modo, a sentença.

11. Recurso não conhecido, ante inovação recursal.

12. Condeno recorrente totalmente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida à recorrente.

13. Após o trânsito em julgado, redistribua-se o processo à Circunscrição Judiciária de Samambaia para eventual execução.